Tribunal: TJPA
Processo: 0838078-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838078-72.2019.8.14.0301

APELANTE: MARCELO MANZANO DA COSTA, ANGELA RITA PONTES AZEVEDO

PROCURADOR: ANGELA RITA PONTES AZEVEDO

APELADO: MARIA OSLECY ROCHA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXA DE FRUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-MUTUÁRIO E DA POSSUIDORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Agravos internos interpostos por
Ângela Rita Pontes Azevedo
e
Marcelo Manzano da Costa
contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração opostos em face de decisão que deu
parcial provimento às apelações
apenas para
reduzir a taxa de fruição de 1% para 0,5% do valor do imóvel
, mantendo a imissão na posse em favor da arrematante.

2.

A ação originária consiste em
ação de imissão na posse
proposta por
Maria Oslecy Rocha Garcia
, que adquiriu imóvel em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal.

3.

A sentença julgou procedente o pedido para imitir a autora na posse do bem e condenar os réus ao pagamento de
taxa de ocupação mensal equivalente a 1% do valor do imóvel
, além de taxas condominiais e honorários.

4.

Em grau de apelação, a decisão monocrática manteve a condenação, apenas
reduzindo a taxa de fruição para 0,5%
, afastando multa por litigância de má-fé aplicada em embargos declaratórios.

5.

Nos agravos internos, os recorrentes reiteram, em síntese:
(i) nulidade da arrematação por ausência de notificação;
(ii) impossibilidade de cobrança de taxa de fruição por suposta posse de boa-fé;
(iii) ilegitimidade passiva de Marcelo Manzano;
(iv) cerceamento de defesa;
(v) redução dos honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

6.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é possível discutir
nulidade do leilão extrajudicial
no âmbito da ação de imissão na posse;
(ii) saber se é
devida a taxa de fruição
pela ocupação do imóvel após a arrematação;
(iii) saber se o
ex-mutuário possui legitimidade passiva
para integrar a ação de imissão na posse;
(iv) saber se houve
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
e se é cabível a
redução dos honorários sucumbenciais
.

III. Razões de decidir

7.

A alegação de nulidade da arrematação por ausência de notificação da ocupante
não pode ser analisada na ação de imissão na posse
, devendo eventual invalidação do leilão ser discutida em
ação autônoma
, nos termos do art. 903, §4º, do CPC.

8.

Comprovada a arrematação e o registro da propriedade em favor da autora, configura-se seu direito de reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, conforme o
art. 1.228 do Código Civil
.

9.

A jurisprudência admite a
fixação de taxa de ocupação
em favor do arrematante enquanto perdurar a permanência indevida do ocupante no imóvel, como forma de compensação pelo uso do bem, conforme o
art. 38 do Decreto-Lei nº 70/1966
.

10.

No caso concreto, a taxa fixada em 1% pelo juízo de origem foi
reduzida para 0,5% do valor do imóvel
, percentual considerado mais adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

11.

O
ex-mutuário permanece legitimado passivamente
, ainda que não detenha a posse direta do imóvel, pois mantém vínculo jurídico com o bem e integra o
litisconsórcio passivo necessário
na ação de imissão na posse.

12.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante da suficiência da prova documental, promove
julgamento antecipado da lide
, nos termos do art. 370 do CPC.

13.

Os
honorários advocatícios fixados em 15%
estão dentro dos limites previstos no art. 85, §2º, do CPC e mostram-se proporcionais à natureza da causa e ao tempo de tramitação do processo.

IV. Dispositivo e tese

14.

Agravos internos conhecidos e desprovidos
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade de leilão extrajudicial que resultou na arrematação de imóvel deve ser discutida em ação autônoma, não sendo possível sua análise incidental em ação de imissão na posse.
2. O arrematante de imóvel em leilão faz jus à taxa de ocupação durante o período de permanência indevida do possuidor no bem.
3. O ex-mutuário do contrato que originou a alienação fiduciária possui legitimidade passiva para integrar ação de imissão na posse, ainda que não detenha a posse direta do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.228; CPC, arts. 370, 487, I, 903, §4º, 995 e 1.021; Decreto-Lei nº 70/1966, art. 38; Lei nº 9.514/1997, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 10000211479282001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 06.09.2022; TJPR, AI 0041065-17.2024.8.16.0000, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, 3ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJMG, AC 10000170605158002, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838078-72.2019.8.14.0301

AGRAVANTES/AGRAVADOS: MARCELO MANZANO DA COSTA e ANGELA RITA PONTES AZEVEDO

AGRAVADA: MARIA OSLECY ROCHA GARCIA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO, EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
, interposto por
MARCELO MANZANO DA COSTA e ANGELA RITA PONTES AZEVEDO
contra decisão monocrática proferida por esta Desembargadora,
o que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a imissão na posse do imóvel arrematado em leilão, bem como a condenação ao pagamento de taxa de fruição e honorários advocatícios
.

BREVE RETROSPECTO

Na origem, a autora/apelada afirma ter arrematado em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal-CEF o imóvel localizado 1302 do Edifício Village Top Class., situado na Avenida Almirante Wandenkolk, n. 1.040, nessa cidade.

Requereu a concessão de medida liminar para ser imitido na posse do imóvel de sua propriedade, bem como, a procedência do pedido com a condenação do réu ao pagamento de uma indenização pela ocupação indevida do imóvel no valor mensal de R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e outra por danos morais.

O juízo de ofício corrigiu o valor atribuído à causa para R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) e a autora, durante a audiência de conciliação, requereu a inclusão da Sra. Ângela Rita Pontes Azevedo no polo passivo da presente lide, atual possuidora do bem.

O réu, Marcelo Manzano da Costa, regularmente citado, apresentou contestação, na qual afirmou que sua ex-esposa ficou na posse do bem desde a separação do casal, que ocorreu no ano de 2014.

Assim, arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a sua ilegitimidade passiva, na medida em que a posse do bem é exercida por Ângela Rita Pontes Azevedo.

No mérito, negou sua responsabilidade, por não estar ocupando o imóvel, bem como, a existência de dano moral.

A requerida Ângela Rita Pontes Azevedo, também, apresentou contestação, na qual alegou que seu ex-cônjuge não arcou com as obrigações do imóvel no intuito de causar prejuízo a contestante, anotando que não sabia dos fatos e foi surpreendida com o recebimento de uma notificação em 29/09/2017.

Defende que não foi intimada do leilão, nem mesmo que o bem estaria indo a leilão pela Caixa Econômica Federal, razão pela qual requereu a nulidade da arrematação. Além do que, anotou que a Caixa Econômica Federal deve integrar o polo passivo da lide.

Após o juiz julgou antecipadamente a lide pela parcial procedência da ação, conforme consta na SENTENÇA de id. 11973919.

(...)

Enfim, confirmo a decisão liminar e julgo procedente o pedido do autor para imitir o proprietário definitivamente na posse do imóvel em discussão, além do que, condeno os réus a pagarem ao autor : -uma indenização mensal no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor do imóvel por mês de ocupação indevida do imóvel, desde a data da citação até a do cumprimento da liminar deferida; - o valor correspondente as taxas condominiais vencidas e não pagas no período de ocupação. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para os réus e 25% (vinte e cinco por cento) para a autora, diante da sucumbência recíproca, com fundamento no art. 86 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 23 de maio de 2022 (...)

Opostos embargos de declaração pela requerida às id. 11973922 e rejeitados às id.11973936 e aplicação de multa em razão dos protelatórios.

Ambos os réus interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO contra
a sentença de id. 11973919.

A ré ÂNGELA RITA PONTES AZEVEDO às id. 11973939 alega nulidade da arrematação, uma vez que nunca foi notificada do inadimplemento das parcelas do financiamento e nem do leilão.

Aduz que seu ex companheiro MARCELO MANZANO DA COSTA era o responsável pelo financiamento do imóvel, que deixou de pagar o financiamento de forma proposital, prejudicando a ex-companheira e os filhos, considerando que eles continuaram a residir no imóvel, pois não tinham outro local para morarem.

Alega ainda, a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização mensal no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor do imóvel por mês de ocupação indevida do imóvel, por ser possuidora de boa-fé, bem como desconhecia que havia sido realizado de leilão.

Sustenta ainda, o não cabimento de aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios por se tratar de exercício do direito de defesa da apelante, e a necessidade de redução do percentual 15% para 10% dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juiz a quo, devido à baixa complexidade da causa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

O réu MARCELO MANZANO DA COSTA às id. 11973944 alega preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e ilegitimidade passiva para figurar na ação, visto que sua ex companheira se encontra na posse do imóvel desde a separação.

Requer a reforma da sentença objurgada, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do apelante, eis que não detêm a posse direta do imóvel ou alternativamente que seja reduzida a taxa de ocupação para o percentual de 0,5% do valor de aquisição do imóvel pela apelada

Em sede de contrarrazões a parte apelada defende a manutenção da sentença recorrida, e o não conhecimento do recurso de apelação da requerida, em razão da deserção.

Proferi a decisão monocrática, com a seguinte ementa:

RECURSOS DE APELAÇÕES. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-MUTUÁRIO E DA ATUAL POSSUIDORA. LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA ALIENAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TAXA DE OCUPAÇÃO. POSSBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE 1% PARA 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL.

-
Recurso de apelação do réu Marcelo Manzano da Costa parcialmente provido apenas para reduzir reduzido o percentual de taxa de fruição de 1% para 0,5% do valor do imóvel.

- Recurso de apelação de ANGELA RITA PONTES AZEVEDO parcialmente procedente para afastar multa por litigância de má-fé e reduzir o percentual de taxa de fruição de 1% para 0,5% do valor do imóvel.

MARCELO MANZANO DA COSTA apresentou Embargos de Declaração (ID. 14985045) contra a decisão monocrática da relatora, apontando padece de omissão a respeito do pagamento incorreto das custas de apelação interposta pela Sra. Ângela, porque mesmo que tenha ocorrido o despacho intimando a Sra. Ângela a recolher as custas remanescentes da apelação, por regra de lei, deveria na verdade, recolher as custas em dobro como determina o Código de Processo Civil em seu art. 1.007, em seu §2º.

Ao final, pede que seja sanada a omissão apontada, especialmente, com relação a condenação das custas remanescentes sejam pagas em dobro, considerando não haver comprovação do seu recolhimento no momento da interposição do Recurso de Apelação.

ÂNGELA RITA PONTES AZEVEDO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 14985045) com base nos seguintes fundamentos:

1. Omissão: Aduz que a decisão não abordou a ausência de notificação pessoal da embargante sobre o leilão extrajudicial, uma irregularidade que comprometeria a legalidade do procedimento de alienação do imóvel.

2. Contradição: Aponta que há contradição na decisão ao reconhecer a legitimidade da arrematação do imóvel sem considerar as nulidades processuais alegadas, especialmente a falta de notificação pessoal prevista na Lei nº 9.514/1997.

Sustenta que no presente caso não há como entender pela existência de justo título de propriedade do imóvel se o procedimento extrajudicial de leilão não observou a forma prescrita em lei no tocante a notificação da embargante, à luz do que dispõe o § 2º-A do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997 c/c inciso III do artigo 104 e inciso IV do artigo 166, todos do Código Civil de 2002.

Ao final, requer que sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar as omissões, contradições e erros materiais apontados, reformando a decisão monocrática e julgando totalmente improcedente a ação de imissão de posse, devido à ilegalidade na consolidação da propriedade da apelada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 15123133 e 15123143.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III –
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

Inconformada
ANGELA RITA PONTES AZEVEDO
interpôs AGRAVO INTERNO aduzindo que a decisão deve ser submetida ao órgão colegiado em respeito ao princípio da colegialidade.

No mérito, a agravante alega
nulidade da arrematação do imóvel
, afirmando que não foi notificada sobre o leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal. Relata que residia no imóvel com seus dois filhos após o término da união estável com o coproprietário responsável pelo financiamento.

Sustenta que apenas tomou conhecimento da alienação ao receber notificação para desocupação, sem ter tido oportunidade de regularizar o débito ou exercer seu direito de preferência.

Argumenta ainda que a nulidade do procedimento pode ser discutida no próprio processo, em atenção aos princípios da
celeridade e economia processual
. Impugna também a condenação ao pagamento de
taxa de fruição de 0,5% do valor do imóvel
, alegando ocupação de boa-fé e ausência de ato ilícito.

Por fim, requer o provimento do agravo para reconhecer a nulidade da arrematação, afastar a indenização e
reduzir os honorários sucumbenciais de 15% para 10%
. (20314001 - Petição)

MARCELO MANZANO DA COSTA
também interpôs
agravo interno interposto
sustentando que não reside no imóvel desde 2015, estando a posse direta com sua ex-esposa,
ÂNGELA RITA
, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pela impossibilidade de imissão na posse.

Alega
ilegitimidade passiva
, afirmando que não possui posse direta nem indireta do bem e que a ocupação é exclusiva da ex-esposa. Sustenta também
cerceamento de defesa
, pois a sentença teria sido proferida sem prévia manifestação das partes ou oportunidade de produção de provas, configurando decisão surpresa.

No mérito, requer a
exclusão de sua condenação ao pagamento de taxa de fruição, taxas condominiais, custas e honorários
, argumentando que não usufrui do imóvel nem impede a posse da autora. Subsidiariamente, pede a alteração do termo inicial da cobrança das taxas e a revisão da condenação em honorários advocatícios.

MARIA OSLECY ROCHA GARCIA
apresenta
contrarrazões ao agravo interno
defendendo que a decisão monocrática já analisou adequadamente a matéria ao manter a condenação do agravante, apenas reduzindo a taxa de fruição para
0,5% do valor do imóvel
.

Argumenta que o agravo não deve ser conhecido por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
e por ser
incabível
, uma vez que a decisão estaria alinhada a entendimento consolidado em recurso repetitivo do STJ.

Também requer a aplicação de
multa processual
, alegando que o recurso possui caráter manifestamente protelatório.

No mérito, sustenta que o agravante possui
legitimidade para figurar no polo passivo
, pois participou da relação jurídica e permaneceu vinculado ao imóvel após a inadimplência do financiamento. Assim, requer
o não conhecimento ou o desprovimento do agravo interno
, bem como a
aplicação de multa e condenação por litigância de má-fé
. (20745858 - Contrarrazões)

Em contrarrazões apresentadas por
Marcelo Manzano da Costa
sustentam, inicialmente, a
tempestividade da manifestação
. No mérito, esclarecem que a ação trata de
imissão na posse de imóvel arrematado em leilão por Maria Oslecy Rocha Garcia em 2017
, sendo que Marcelo não reside no imóvel desde 2015, enquanto sua ex-esposa
Ângela Rita Pontes Azevedo permanece ocupando o bem e se recusando a desocupá-lo mesmo após intimação
.

O recorrido argumenta que as alegações da agravante sobre
nulidade da arrematação, ausência de notificação, indevida cobrança de taxa de fruição e excesso de honorários
são infundadas.

Sustenta que eventuais irregularidades no procedimento do leilão deveriam ser discutidas
em ação própria
, além de afirmar que
a notificação prévia não é requisito para o ajuizamento da ação de imissão na posse
, conforme entendimento jurisprudencial.

Também defende que
Ângela tem ciência da arrematação desde 2017
, razão pela qual sua permanência no imóvel caracteriza
ocupação indevida
, justificando a cobrança da
taxa de fruição de 0,5% do valor do imóvel como indenização pelo uso irregular do bem
.

Por fim, afirma que os
honorários advocatícios fixados são adequados
, considerando o tempo de tramitação do processo e a resistência da agravante, requerendo o
desprovimento do agravo interno de Ângela Rita
.

(20824994 - Contrarrazões)

MARCELO MANZANO DA COSTA requer ao juízo o
desentranhamento da petição de ID 20813318
, alegando que o documento foi
protocolado por equívoco
por seus advogados. Assim, solicita que a petição seja retirada dos autos.

Deferi o pedido de
desentranhamento da petição de ID 20813318
, em razão de
erro no protocolo das contrarrazões pelo requerente
. Determinei ainda que a
secretaria adote as providências necessárias
.

Certifica-se que
foi cumprido o despacho de ID 22797402
, sendo realizada a
exclusão da petição de ID 20813318
dos autos.

Analisei os
agravos internos interpostos pelas partes
e decidi
recebê-los sem efeito suspensivo
, conforme o art. 995 do CPC.

A parte
Ângela Rita Pontes Azevedo
informou nos autos o
falecimento de Marcelo Manzano da Costa
, ocorrido em
08/09/2024
, juntando a certidão de óbito. Diante disso, requereu a
suspensão do processo
, com fundamento no
art. 313, I, §1º do CPC
, para regularização da
representação processual do espólio
. (25140083 - Petição)

Os advogados de
Marcelo Manzano da Costa
informaram nos autos seu
falecimento em 08/09/2024
e destacaram a existência de
honorários advocatícios a receber em três processos
em que atuaram. Relataram que a companheira do falecido apresentou
renúncia de herança
e requereram que o juízo
comunique as partes para verificar a existência de inventário
, a fim de
resguardar os honorários devidos aos patronos
.

Determinei a
suspensão do processo
em razão do
falecimento de Marcelo Manzano da Costa
, com fundamento no
art. 313 do CPC
. Também ordenou a
intimação pessoal dos herdeiros
para que, no prazo de
90 dias
, manifestem interesse na
sucessão processual e promovam a habilitação
, sob pena de
extinção do processo sem resolução do mérito
.

Certifica-se que
Ângela Rita Pontes Azevedo
foi
devidamente intimada
, na qualidade de
representante legal dos menores Rafael Azevedo da Costa e Gabriel Azevedo da Costa
, herdeiros de
Marcelo Nazareno da Costa
, acerca do conteúdo do
mandado de intimação ID 26366409
.

Ângela Rita Pontes de Azevedo,
na qualidade de inventariante do espólio de Marcelo Manzano da Costa
, requereu sua
habilitação nos autos do processo
, em cumprimento ao despacho judicial, juntando o
termo de inventariante
para regularização da representação processual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
agravos internos interpostos por ÂNGELA RITA PONTES AZEVEDO e por MARCELO MANZANO DA COSTA
, passando ao exame das matérias efetivamente devolvidas à apreciação deste órgão colegiado.

Do agravo interno interposto por ÂNGELA RITA PONTES AZEVEDO

A agravante sustenta, inicialmente, que a decisão monocrática deveria ser submetida ao órgão colegiado, em observância ao princípio da colegialidade.

Todavia, tal argumento não prospera.

A sistemática processual vigente autoriza o relator a decidir monocraticamente quando presentes as hipóteses previstas na legislação processual, cabendo à parte inconformada provocar a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado mediante a interposição do agravo interno, exatamente como ocorreu no caso em exame.

Assim, não há qualquer afronta ao princípio da colegialidade, que se encontra plenamente preservado com o julgamento do presente recurso.

No mérito, a agravante sustenta a nulidade da arrematação do imóvel, afirmando que não foi notificada acerca do leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, razão pela qual não teria tido oportunidade de purgar a mora ou exercer eventual direito de preferência.

Entretanto, a tese não merece acolhida.

A presente demanda consiste em
ação de imissão na posse proposta por MARIA OSLECY ROCHA GARCIA
, que adquiriu o imóvel mediante arrematação em leilão promovido pela instituição financeira credora fiduciária, tendo sido regularmente expedida e registrada a respectiva carta de arrematação.

Nos termos do
art. 1.228 do Código Civil
, o proprietário possui o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha.

No caso concreto, o título de propriedade da autora decorre da arrematação regularmente formalizada e registrada no cartório competente, circunstância suficiente para legitimar o exercício da pretensão possessória.

As alegações relativas a supostas irregularidades no procedimento extrajudicial que culminou na alienação fiduciária
não podem ser apreciadas no âmbito da presente ação de imissão na posse
, pois extrapolam os limites objetivos da demanda.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que eventual nulidade do procedimento que culminou na consolidação da propriedade deve ser discutida em
ação autônoma
, e não incidentalmente em ação possessória.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL PENHORADO - CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA - ATO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL - ANULAÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - NECESSIDADE. - Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903, CPC). - O § 4º do art . 903 do CPC estabelece que "após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário".

(TJ-MG - AC: 10000211479282001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. AUTO DE ARREMANTAÇÃO ASSINADO PELO JUIZ, ARREMATANTE E LEILOEIRO . POSTERIOR ALEGAÇÃO DE INVALIDAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. Qualquer que seja a modalidade do leilão, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação deverá ser pleiteada por ação autônoma .

(TJ-MG - AI: 10026140028478006 Andradas, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE NULIDADE FEITO NO PRÓPRIO PROCESSO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . POSSUIDOR INTIMADO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL E DO LEILÃO COM ANTECEDÊNCIA. ART. 889 DO CPC. FALTA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS DEPOIS DA ARREMATAÇÃO . ART. 675 DO CPC. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LEILÃO PELO POSSUIDOR. AUTO DE ARREMATAÇÃO ASSINADO POR JUIZ, LEILOEIRO E ARREMATANTE . APERFEIÇOAMENTO DA ARREMATAÇÃO CONCRETIZADO. ARREMATAÇÃO PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL. ART. 903, CAPUT, DO CPC . NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA A NULIDADE DA ARREMATAÇÃO E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ART. 903, § 4º, DO CPC. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO . DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00410651720248160000 Londrina, Relator.: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 05/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2024)

Assim, inexistindo decisão judicial anulando o leilão extrajudicial, o ato permanece válido e eficaz, não sendo possível obstar a imissão na posse pretendida pela arrematante.

A agravante também impugna a condenação ao pagamento da taxa de fruição de
0,5% do valor do imóvel
, sustentando que exerce posse de boa-fé.

Todavia, igualmente não procede a insurgência.

O
art. 38 do Decreto-Lei nº 70/66
autoriza a fixação de taxa de ocupação em favor do arrematante durante o período compreendido entre a aquisição do imóvel e a efetiva imissão na posse, como forma de compensação pelo uso do bem.

A jurisprudência pátria reconhece amplamente a possibilidade de fixação dessa indenização:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DA PROPRIEDADE . IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DO LEILÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA . IRRELEVÂNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. - A ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem - O adquirente do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, após transcrita a escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem, consoante determina o art . 37, § 2º, do Decreto-Lei n. 70/66 - As alegações de prejudicialidades externas, que visam à anulação do leilão, não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé - A taxa de ocupação, prevista no artigo 38 do Decreto lei 70/66 determina que há possibilidade de fixação desde o registro da arrematação até a imissão do arrematante na posse do imóvel.

(TJ-MG - AC: 10000170605158002 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BEM IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL - DECRETO-LEI Nº. 70/66 - VIA PRÓPRIA. O art 38 do Decreto-Lei 70/66 expressamente dispõe sobre o direito do adquirente do imóvel de receber uma taxa mensal de ocupação compatível com o rendimento que deveria proporcionar o investimento realizado na aquisição. Entretanto, o arrematante deverá buscar em via própria o recebimento da taxa de ocupação, quando inexistir nos autos, onde houve a arrematação, decisão arbitrando a referida taxa .

(TJ-MG - AI: 13189996820238130000, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 29/09/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA . VERBAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. - Nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 70/66, o adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial faz jus ao recebimento da taxa de fruição, em decorrência da ocupação injusta, desde a arrematação até a efetiva desocupação, calculada sobre o percentual de 1% do valor do imóvel indicado no contrato para efeito de venda em leilão público (art . 37, da Lei 9.514/97 7-A)- A cota condominial atribuível a cada unidade é obrigação de natureza "propter rem" - Uma vez que o imóvel estava sendo utilizado pelos apelantes, recai sobre eles a obrigação de pagamento das taxas condominiais vencidas durante todo o período de ocupação injusta.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50004142320208130567, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/04/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024)

No caso concreto, o juízo de origem fixou a taxa em
1% do valor do imóvel
, tendo a decisão monocrática reduzido o percentual para
0,5%
, por se revelar mais compatível com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência e pelo mercado imobiliário.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na condenação imposta.

Por fim, a agravante requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais de
15% para 10%
.

Contudo, o percentual fixado pelo juízo de origem encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo
art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
, que determina a fixação da verba honorária entre
10% e 20% sobre o valor da condenação
, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Considerando que a demanda tramita desde o ano de 2019 e que houve significativa resistência à desocupação do imóvel, não se verifica qualquer desproporcionalidade na fixação do percentual de 15%.

Dessa forma, também nesse ponto não merece reforma a decisão agravada.

Do agravo interno interposto por MARCELO MANZANO DA COSTA

O agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, afirmando que não reside no imóvel desde o ano de 2015, sendo a posse exercida exclusivamente por sua ex-companheira.

A tese não procede.

A ação de imissão na posse deve ser proposta contra todos aqueles que detenham
posse direta ou indireta do bem
, pois a eficácia da decisão depende da participação de todos os envolvidos na relação possessória.

No caso concreto, MARCELO MANZANO DA COSTA figurava como
ex-mutuário do contrato de financiamento imobiliário
, mantendo vínculo jurídico com o imóvel que culminou na alienação fiduciária e posterior leilão.

Assim, ainda que não exercesse a posse direta do bem, subsistia ao agravante a
posse indireta
, circunstância suficiente para justificar sua permanência no polo passivo da demanda.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“Na ação de imissão na posse, possui legitimidade passiva aquele que ocupa o imóvel ou detém a posse indireta, configurando-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário.”
(TJRS – Apelação Cível nº 70062054432)

O agravante também sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando que a sentença foi proferida sem oportunizar a produção de provas.

Contudo, não há falar em nulidade.

Nos termos do
art. 370 do Código de Processo Civil
, compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia é essencialmente documental, envolvendo a comprovação da arrematação do imóvel e da permanência dos réus na posse do bem, circunstâncias suficientemente demonstradas pelos documentos constantes dos autos.

Assim, revelou-se legítimo o julgamento antecipado da lide, não havendo qualquer violação ao direito de defesa.

Por fim, o agravante requer sua exclusão da condenação ao pagamento da taxa de fruição, taxas condominiais, custas e honorários.

Todavia, tal pretensão também não merece acolhida.

Como já exposto, o agravante permaneceu vinculado à relação jurídica que culminou na perda da propriedade do imóvel e integra o litisconsórcio passivo necessário da ação, razão pela qual responde solidariamente pelas consequências decorrentes da ocupação indevida do bem.

Dessa forma, não há qualquer fundamento jurídico que autorize sua exclusão das condenações impostas na sentença.

Assim, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos AGRAVOS INTERNOS interpostos por ÂNGELA RITA PONTES AZEVEDO e por MARCELO MANZANO DA COSTA, e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026